Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-40.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-40.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: DAIANE CUNHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte demandante, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção dos serviços de telefonia móvel por período prolongado.

2. A apelante sustenta que a interrupção dos serviços foi causada por força maior, decorrente de evento meteorológico, e que não houve falha na prestação do serviço. Alega, ainda, que os danos morais não foram comprovados e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

3. Conforme se depreende dos autos, a interrupção dos serviços de telefonia móvel é fato incontroverso, admitido pela própria apelante, que tenta justificá-lo com base em evento de força maior.

4. No entanto, a alegação de força maior não se sustenta, uma vez que o laudo apresentado pela ré foi elaborado de forma unilateral, sem contraditório, e não há evidências de que chuvas ou ventos excepcionais tenham afetado a infraestrutura de outras operadoras na mesma região.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falha na prestação de serviços de telefonia, especialmente quando prolongada e sem aviso prévio, caracteriza má prestação do serviço e gera obrigação de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os transtornos sofridos pela autora, como a impossibilidade de comunicação e acesso a serviços básicos, ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o prejuízo e cumprir o efeito pedagógico da condenação, sem se revelar excessivo.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000129-40.2019.8.05.0048
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada DAIANE CUNHA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.